Tribunal: STF
Processo: RHC 142097
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EM HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Segundo Tribunal do Júri da Comarca de Natal/RN, no processo nº 0023050-16.2006.8.20.0001, em 17 de abril de 2015, absolveu o recorrente, considerado o crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, combinado com o artigo 14, inciso II (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e modo de agir que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal. 
    A Câmara Criminal proveu apelação formalizada pelo Ministério Público para anular a sentença. Determinou a designação de novo Júri.
    No Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma inadmitiu o habeas de nº 370.802.
    O recorrente busca o reconhecimento da nulidade do acórdão da apelação. Articula com o versado no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou haver sido o recorrente, em 20 de junho de 2017, absolvido, pelo Tribunal do Júri, em novo julgamento. A sentença alcançou a preclusão maior em 17 de julho posterior. 
    2. Ante acontecimento de novo julgamento pelo Tribunal do Júri em que absolvido o recorrente, declaro prejudicado o recurso ordinário. 
    3. Extingo o processo, sem resolução do mérito. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator